Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. em face da r. sentença constante do ID 11172358. Da análise dos autos, contata-se que a controvérsia a ser dirimida reside na verificação da possibilidade de estabelecimento de critérios de reajustes distintos para grupos de participantes "ativos" e "inativos" de planos de saúde. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862 ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.034), para o fim de “Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998”. Na oportunidade, a colenda Corte Superior de Justiça determinou “a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias”. Dessa forma, determino a suspensão do feito, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.